Tribunal: TJBA
Processo: 8048665-27.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048665-27.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: JOSE CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A
CONTRATAÇÃO
DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA
DE
MARGEM

CONSIGNÁVEL.
PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART.
300
DO
CPC/2015.

APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8048665-27.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO FICSA S/A.
e Agravado

JOSE CORREIA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator